Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705301-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER DA SILVA ALVES AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 55719708), interposto por EDER DA SILVA ALVES em face do BANCO ANDBANK BRASIL S.A., impugnando a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação de procedimento n. 0710641-74.2023.8.07.0019, que indeferiu a tutela de urgência e determinou a complementação de documentos para comprovar a hipossuficiência financeira (ID 55720563). Nas razões recursais, o Agravante sustenta que houve o indeferimento do pedido de justiça gratuita e, no mérito, discorre de forma genérica sobre os requisitos da antecipação de tutela recursal. O Agravante, ao final, pede antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade de justiça em seu benefício. Na decisão de ID 55866119, indeferi o pedido de antecipação de tutela, bem como suspendi a exigibilidade de pagamento das custas até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permitia o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem. Foi consignado, ainda, na decisão a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Ato contínuo, exarei decisão (ID 57653713) intimando a parte Agravante a se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, tendo em vista que se limitou na peça de agravo a discorrer sobre os requisitos da tutela antecipada, sem especificar quais pontos da decisão discorda, bem como o motivo para a modificação do julgado. Além disso, observei que não se tratava, na origem, de indeferimento da gratuidade de justiça, pois o juízo monocrático apenas determinou a complementação da documentação para fins de análise da suposta hipossuficiência. Na petição constante do ID 58133048, o Agravante manifesta pela desistência do recurso, requerendo, ainda, que seja arquivado sem a necessidade de pagamento de custas processuais, por entender que a discussão sobre a gratuidade se encontra em curso na origem. Indeferi esse pedido, fixei o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do prepara recursal, condicionando à homologação da desistência do recurso a comprovação do recolhimento das custas do recurso, sob pena do seu não conhecimento (ID 58177608). O Agravante não atendeu a determinação judicial, deixou transcorrer o prazo assinalado para o recolhimento do preparo do recurso, peticionou repisando os argumentos anteriores no sentido de ser desnecessário o recolhimento do preparo no presente caso, ainda, reiterou o pedido de desistência do recurso (ID 58195736). A parte Agravada, regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso (ID 57206822). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, nos seguintes termos: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O agravante não recolheu o preparo e pediu a gratuidade de justiça, o pedido foi indeferido por este Relator, que fixou o prazo de 5 dias para recolher o preparo. No entanto, houve o transcurso do prazo assinalado, sem que o Recorrente comprovasse o recolhimento do preparo, situação caracterizadora da deserção do recurso, que enseja o seu não conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal. Diante desse cenário, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, pois o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, uma vez que é um pressuposto de admissibilidade. Nesse sentido, destaco os julgados a seguir deste Colegiado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. Os benefícios da gratuidade de justiça têm previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exigem para concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Na análise do caso concreto, o Recorrente não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência financeira à luz dos parâmetros referenciados (art. 373, inc. I, do CPC), foi determinado o recolhimento do preparo. A parte não atendeu a determinação no prazo assinalado, assim, ocorreu a deserção do recurso de apelação dando causa ao seu não conhecimento. 5. Apelação não conhecida e agravo interno prejudicado. Sentença mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios. (Acórdão 1785063, 07199848520228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no DJE: 29/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. FALTA DE PREPARO RECURSAL. ARTIGOS 932, PARÁGRAFO ÚNICO, 1007, § 4o E 1017, §1o, TODOS DO CPC. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recolhimento do preparo, quando da interposição do agravo de instrumento ou quando da intimação para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, é condição de admissibilidade do recurso. 2. Falta de comprovação, pela parte agravante, do pagamento das custas de preparo. 3. Ocorrência de deserção. 4. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1395958, 07349664420218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, nos termos dos art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024 11:55:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador